Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-41.2023.8.11.0105
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001580-41.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSA PEREIRA PINTO - CPF: 990.564.291-91 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NOS CONTRATOS APRESENTADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSA PEREIRA PINTO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001580-41.2023.8.11.0105, manejada em face de
BANCO BMG S. A. E OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária (Id. 277532569).

Em suas razões, de Id. 277532570 a apelante consigna que, ao ser negada a produção da prova pericial, teve cerceado o seu direito de defesa. Afirma desconhecer a assinatura aposta nos documentos apresentados.

Requer, assim, inicialmente, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica. No mérito, pede a procedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 277532571.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já apontado no sumário relatório, a parte recorrente promoveu em desfavor das instituições financeiras requeridas a presente demanda, sustentando a existência de descontos fraudulentos de empréstimo em seu benefício previdenciário, por ela não pactuados.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, inconformada, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a alegação de fraude é ponto controvertido nos autos, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica.

Pois bem.

Compulsando o caderno processual, constata-se que o Julgador
a quo
reconheceu como legítima as cobranças questionadas e julgou improcedente o feito de forma antecipada, considerando desnecessária a realização de exame grafotécnico no contrato
sub judice,
cuja assinatura ali constante não foi reconhecida pela parte apelante.

Sabe-se que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

In casu
, entendo que assiste razão à apelante. A instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pela associação requerida, inclusive contrapôs a validade das assinaturas apostas na avença em impugnação a fim de que sejam preservados as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que o retorno dos autos à origem para instrução não implicará prejuízo maior às partes, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025